Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “MUDOU-SE”. FINALIDADE NÃO ALCANÇADA, CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXCESSO DE FORMALISMO. NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. NÃO APLICÁVEL AO CASO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando que o autor não cumpriu determinação de emenda a fim de comprovar a constituição do devedor em mora. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante requer a cassação da sentença determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Em suas razões, argumenta que o apelado, ao deixar de efetuar o pagamento das prestações devidas, automaticamente foi constituído em mora. Afirma que a notificação foi devidamente enviada ao endereço do requerido constante do contrato, bem como que o fato de constar “mudou-se” no A.R. colacionado à exordial não impede o prosseguimento da presente busca e apreensão, desta forma, atingiu sua finalidade, qual seja, dar ciência à apelada de sua dívida, constituindo-a assim, em mora. Assevera que, a extinção do processo sem resolução de mérito reveste-se de excesso de rigor e de formalismo exacerbado, além de afrontar os princípios da economia e celeridade processual.
2. O cerne da questão reside em verificar se a pessoa jurídica recorrente comprovou ou não a constituição em mora do devedor. 2.1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no. 911/69. E, para tanto, é necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal. 2.2. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, sob a justificativa de “mudou-se” e tampouco houve o protesto do título, certo é que a mora do réu não foi devidamente constituída, ainda que a carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes.
3. A notificação extrajudicial, com a confirmação da efetiva entrega no endereço, constitui exigência para a comprovação da mora e, por conseguinte, é um pressuposto necessário ao prosseguimento da ação fundada em contrato de alienação fiduciária. 3.1. A inadimplência da parte ré não restou devidamente demonstrada em virtude da não comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial e/ou da ausência do protesto do título.
4. A fim de possibilitar o regular processamento do feito, o juízo de origem determinou a emenda da inicial para o autor, no prazo legal, sanar as falhas apontadas na peça inaugural. No entanto, o requerente não se desincumbiu da obrigação que lhe foi imposta. 4.1. Apesar da oportunidade que lhe foi concedida, o autor não cumpriu a determinação de emenda à inicial com o escopo de comprovar a constituição em mora do réu em relação às obrigações assumidas na cédula de crédito bancário. 4.2. Não sendo sanado o defeito pelo requerente, após oportunidade conferida pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe (artigos. 321, § único, 330, VI, e art. 485, I, todos do CPC), não havendo que se falar em excesso de formalismo, afronta os princípios da economia e celeridade processual ou negativa de prestação jurisdicional.
5. Precedente: “(...) 2. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-lei n. 911/69. 4.Considera-se que não houve constituição do devedor em mora se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço da apelada. Na hipótese, deveria ter a parte credora, não localizando a devedora, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez. 5. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (0700375-89.2022.8.07.0010, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 17/05/2022).
6. Apelo improvido.